Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-67.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014657-67.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEY LEMES SCOLARI - CPF: 894.176.071-20 (EMBARGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (EMBARGANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes e prequestinatórios (ID nº 202984679), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 201037654, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso de apelação cível aviado pelas requeridas, ora embargantes.

Em suma, sustentam a ocorrência de omissão e erro quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, sob alegação de que consta no acórdão, ora embargado, os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Todavia, a sentença
a quo
determinou a condenação de forma recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, devendo a parte embargada arcar com o importe de 50% e a embargante com o importe de R$ 50% das aludidas verbas.

Aduz que resta omisso o julgamento no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo que as partes foram sucumbentes reciprocamente, não havendo fundamento para a condenação exclusivamente da embargante para suportar os honorários sucumbenciais e custas eventuais.

Narra que houve contradição no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência sob o valor da causa, posto que havendo condenação, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas. Subsidiariamente, caso não seja acolhido, pugna-se pela fixação do percentual de 50% para a embargada e 50% para a embargante. Pugna-se pela fixação do percentual de 15%, tendo por base de cálculo o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação das embargantes acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que eles compreendem melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso aviado pelas requeridas, ora embargantes.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VANDERLEY LEMES SCOLARI
ajuizou Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores em face de
SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
alegando que, no dia 24/09/2014, firmou contrato de compra e venda de imóvel localizado no Loteamento Residencial Jardim Bougainville, na cidade de Sinop/MT, lote 30, quadra 57, pelo valor de R$ 98.307,62 (noventa e oito mil trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos), a ser pago em 180 parcelas, as quais seriam anualmente corrigidas pelo índice IGP-M (FGV), com o acrescimento de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, correspondentes a 6% ao ano.

Sustentou que além do sinal de negócio, foram pagas 18 parcelas, totalizando R$ 13.523,26 (treze mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

Aduziu que por motivos financeiros, não podia mais honrar o compromisso avençado, remetendo às requeridas notificação extrajudicial, recebida em 25 de junho de 2018, requerendo a rescisão do contrato, bem como a devolução das quantias já pagas em cota única, corrigidas legalmente, deduzida a taxa de administração a ser arbitrada em 10%.

Narrou que a requerida se manteve inerte e não respondeu à notificação.

Requereu, em tutela antecipada, que a requerida se abstenha se incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender as cobranças das parcelas a vencer. No mérito, requereu a rescisão do contrato, com a devolução de 90% da quantia já paga, devidamente corrigida, e em cota única.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, determinando que a requerida suspenda as cobranças das parcelas do contrato em discussão até ulterior deliberação, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros negativadores de crédito, sob pena de multa. Foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor. (ID nº 196199704).

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação, no ID nº 196199711, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva da requerida AM3 Empreendimentos, pois esta atuou apenas procuradora da promitente vendedora. No mérito, alegaram a inaplicabilidade do CDC ao caso e que devem ser mantidas as cláusulas contratuais, princípio da pacta sun servanda. Defenderam o direito de retenção de 23% do valor atualizado do contrato; bem como que o requerente foi cientificado de todos os encargos, no ato da compra. Alternativamente, pugnaram pela aplicação da retenção, de acordo com as previsões constantes no artigo 32-A da Lei 6.766/79. Requereram que o requerente realize o pagamento do IPTU atrasado.

Sem impugnação à contestação.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

In casu, incontroverso que as partes firmaram, em 27/04/2015, “Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel nº 55.057.30.04.15”, referente ao Lote 30, Quadra 57, do Loteamento Jardim Bougainville, em Sinop/MT, no valor de R$ 98.307,62 (noventa e oito mil trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos), a ser pago da seguinte forma: sinal de R$ 3.471,05 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e cinco centavos) e mais 180 parcelas de R$ 526,87 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme ID nº 196198929.

O autor, apelado, afirmou na inicial que adimpliu 18 parcelas do lote, totalizando R$ 13.532,26 (treze mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos), e por motivos financeiros não pode prosseguir com a obrigação contraída, tornando-se inadimplente quanto às parcelas remanescentes.

Aduziu que solicitou a devolução, o que, no entanto, não obteve resposta.

O juízo de origem determinou a retenção de 23% (vinte e três por cento) dos valores pagos.

O caso concreto se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que a Lei do Distrato Imobiliário (13.786/18) não se aplica às avenças celebradas antes de sua vigência (Temas 970 e 971 do STJ - REsp 1.498.484, REsp 1.635.428, REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485).

O STJ autoriza nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS).

O contrato ora em discussão contém cláusula de irretratabilidade (décima oitava), ou seja, não prevê o direito de arrependimento. Vejamos (ID nº 196198929 - Pág. 8):

Portanto, o sinal pago tem caráter confirmatório. Além disso, a desistência do comprador “não resulta em sua perda, porém é possível a retenção, pela vendedora, de parte da quantia paga para ressarci-la dos eventuais prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp 1273751/DF).

Logo, é indevida a cumulação da retenção de parte da quantia paga com os valores dados como adiantamento e garantia de conclusão do negócio (sinal), e o percentual de retenção recai sobre o que o comprador já entregou, e não sobre o total pactuado.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Ação ajuizada em 03/07/2014. Recurso especial interposto em 27/04/2016 e distribuído em 01/12/2016. 2. Inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC/2015. 3. A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual. 4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório). 5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 6. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente. 7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato. 9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ – Resp. 1617652-DF 2016/0202087-2, relatora ministra Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017, Terceira Turma, publicado no DJe de 29/09/2017).

Quanto ao IPTU, o adquirente é responsável pelo pagamento durante o período em que esteve na posse do imóvel até a resolução do contrato. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 STJ. PAGAMENTO DE IPTU/ITU. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE COMPRADORA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. I. No caso, aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos, do referido Diploma Legal. II. A resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do comprador impõe a restituição imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543, STJ. III. Mantida a sentença que fixou o direito de retenção em 10% sobre a quantia paga, nos termos do posicionamento do STJ e deste Tribunal. IV. A aplicação imediata de novo entendimento jurisprudencial não está submetida ao princípio da irretroatividade, sendo perfeitamente possível a aplicação do entendimento firmado na súmula 543 do STJ. V. Em atenção ao princípio da irretroatividade da lei nova, a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/18), deve ser aplicada apenas aos contratos firmados após sua entrada em vigor (28/12/2018), o que não ocorreu na espécie, eis que a pactuação ocorreu em 17/02/2014. VI. O pagamento dos impostos inerentes ao imóvel, tais como IPTU e/ou ITU, são de responsabilidade dos promitentes compradores, desde a sua imissão na posse e até a data da resolução do contrato. VII. Inexistindo mora anterior imputada às vendedoras/apelantes, tem-se que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

(TJ-GO 51545992620208090051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

No caso, o contrato de compra e venda se deu 27/04/2015 e o pedido de resolução do contrato ocorreu em 15/06/2018, conforme notificação extrajudicial enviada à requerida no ID nº 196198938, contudo, se reconhecermos que a responsabilidade do autor ao pagamento do ITPU se deve até junho de 2018, estaremos reformando in pejus a sentença. Assim, hei por bem manter a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerente ao pagamento do IPTU do ano de 2017 a 2021.

Por fim, aquele que deu causa à propositura da demanda responde pelas despesas judiciais (princípio da causalidade). Assim, não há dúvida de que a recusa da Construtora em devolver a quantia na forma da lei motivou o ajuizamento da ação. Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% do valor da causa.

É como voto.-” (ID nº 201037654)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação das embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, tendo em vista o não provimento do recurso de apelação das requeridas, ora embargantes, a majoração dos honorários, de 10% para 15%, reflete apenas em seu desfavor, não atingindo a parte contrária, visto que não houve recurso por parte desta.

Sobre esse tema, colaciono julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. DESCUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEPENDÊNCIA. NATUREZA CINDÍVEL. RECURSO EXCLUSIVO DE UMA DAS PARTES. PREJUÍZO AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, consistindo em obrigações de natureza cindível na qual o provimento do recurso de uma parte, ou do seu advogado, não pode prejudicar esse recorrente, com a indevida majoração também da verba honorária sucumbencial já fixada em favor do patrono da parte contrária, que não recorreu, sob pena de configurar-se reformatio in pejus.
2. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de limitar a majoração dos honorários ao valor devido em favor do advogado da parte recorrente.”

(STJ - AgInt no REsp: 1944858 DF 2021/0189816-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) (destaquei)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência sob o valor da causa, não houve recurso pela parte requerida, não havendo se falar em contradição no acórdão recorrido.

Assim, não merece guarida o pleito das embargantes.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024